Tribunal: STF
Processo: HC 234347
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcos Gomes de Jesus, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 846.051/ES, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, IV, e art. 121, § 2º, II e IV, na forma do art. 29, todos do Código Penal, c/c o art. 2º, § 2º da Lei nº 12.850/13.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração: i) a ausência de supressão de instância fundamentada no acórdão do STJ; ii) suposto reformatio in pejus e; iii) inidoneidade da sentença de pronúncia.



    Requer-se, ao final,



    “a) A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, para suspender o trâmite da Ação Penal até o julgamento do mérito do presente writ visando evitar maiores prejuízos ao paciente e desperdício de recursos públicos, eis que a realização do Tribunal Júri com base em razão decisão teratológica causará prejuízos ao erário público e grave constrangimento ilegal ao Paciente;



    b) A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, ou de HABEAS CORPUS ex-oficio, ante a flagrante ilegalidade consistente na decisão de pronúncia fundamentada exclusivamente nos elementos do inquérito policial que não foram ratificados em Juízo bem como pela fundamentação inidônea que adota como base o Princípio do “in dubio pro societate”. Impronunciando o paciente, absolvendo sumariamente ou ao menos determinado o trancamento da ação penal em face do paciente por meio de revaloração da prova pré-constituída, com o consequente relaxamento da prisão preventiva e expedindo-se o competente alvará de soltura;



    c) No mérito, a confirmação da liminar que absolveu sumariamente, impronunciou o paciente ou trancou a ação em face deste e que por consequência relaxou a prisão preventiva do paciente;



    d) Subsidiariamente, seja declarado nulo o Acórdão ora impugnado, proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em razão do cerceamento ao direito de Defesa do Paciente ao negar conhecimento de Habeas Corpus por meio de fundamentação inidônea com a consequente determinação de novo julgamento pela autoridade coatora;



    e) Subsidiariamente, seja declarado nulo o Acórdão ora impugnado, proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em razão da realização de REFORMATIO IN PEJUS em recurso exclusivo da Defesa realizado em desfavor do Paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESE AFASTADA. INDICAÇÃO DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMAS NÃO ABORDADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. A Corte local destacou que a decisão de pronúncia apresenta fundamentação idônea, indicando os indícios de autoria e materialidade. Com efeito, a referida decisão assevera que depreende-se da prova testemunhal colhida em juízo, e ainda, das provas trazidas no Inquérito Policial, os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, que também são suficientes para viabilizar a decisão de pronúncia.



    2. Constata-se que a Corte local não examinou os temas relativos ao pleito de absolvição sumária e trancamento da ação penal, sem o que se torna inviável a apreciação do tema diretamente por esta Corte superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Primeiro, constata-se que o Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca consignou que a decisão agravada deveria ser mantida, “ante a ausência de fundamentos que a infirme”. 



    Assim, o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não apreciou as teses defensivas por ausência de impugnação específica no agravo regimental dos fundamentos da decisão monocrática.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, ressalto que, a despeito das alegações defensivas, não vislumbro reformatio in pejus na constatação feita pelo Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca em seu voto quanto à autoria e materialidade, porquanto apenas reafirmou a situação processual apresentada. Veja-se:



    “Como se vê, a decisão de pronúncia apresenta fundamentação idônea, indicando os indícios de autoria e materialidade. Com efeito, a pronúncia assevera que depreende-se da prova testemunhal colhida em juízo, e ainda, das provas trazidas no Inquérito Policial, os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, que também são suficientes para viabilizar a decisão de pronúncia.



    De tal forma, diferentemente do que sustenta a defesa, a pronúncia não teve por fundamento a existência de dúvida a ser resolvida em prol da sociedade, mas a existência de prova judicializada (testemunhas ouvidas) - além de inquisitorial - acerca de indícios de autoria, somada à prova da materialidade do crime.



    Por fim, quanto às demais teses defensivas, de absolvição sumária e trancamento da ação penal, não demonstrado pela defesa, por meio documental ou mesmo nas razões da impetração, que foram tratadas na Corte de origem, afigura-se inviável e vedada a análise pretendida, sob pena de indevida supressão de instância.



    Como é cediço, Matéria não enfrentada na Corte de origem não pode ser analisada diretamente neste Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. (HC n. 378.585/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 6/04/2017, DJe 20/4/2017).” (grifei)



 



    Além disso, esta Suprema Corte já se pronunciou no sentido de que,



    “’decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri’ (HC 70.488, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 29.9.1995), não sendo, portanto, ‘necessária a prova incontroversa da existência do crime para que o acusado seja pronunciado. Basta, para tanto, que o juiz se convença daquela existência’ (RE 72.801, Rel. Min. Bilac Pinto, RTJ 63/476), o que induz a conclusão de que ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ (HC 73.522, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 26.4.1996), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC nº 95.549/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/5/09 – grifos nossos).



    Desse entendimento não se distanciaram as instâncias antecedentes, conforme ficou demonstrado.



    Não bastasse, para acolher a tese de negativa de autoria ou materialidade, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (v.g. HC nº 178.625-AgR/PR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/5/2020).



    Perfilha esse entendimento:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FATOS E PROVAS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA INEPTA. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Na concreta situação dos autos, não é possível acolher, de imediato, a tese defensiva, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. Tal como assentou o STJ, “a alegação relativa à atipicidade do crime de lavagem de dinheiro em razão de os fatos terem ocorrido quando os crimes contra a ordem tributária não faziam parte do rol taxativo dos crimes antecedentes não foi debatida na origem”. Essa circunstância impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. A jurisprudência do STF é no sentido de que, “se tratando de crimes praticados por mais de um agente, não se pode confundir a denúncia genérica com a denúncia geral, sendo certa a impossibilidade de, nesse momento processual, se exigir do órgão acusador o esgotamento das minúcias dos fatos incriminadores postos sob investigação” (HC 178.837, Rel. Min. Luiz Fux). E mais: nos “crimes societários é prescindível a descrição minuciosa e detalhada das condutas de cada autor, bastando a descrição do fato típico, das circunstâncias comuns, os motivos do crime e indícios suficientes da autoria ainda que sucintamente, a fim de garantir o direito à ampla defesa e contraditório” (HC 136.822, Rel. Min. Luiz Fux). 



    4. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável à acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 180.539-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/6/20).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente